Tribunal: TJDFT
Processo: 0740246-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740246-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mario Tadeu Fausto Figueiredo Agravada: Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mario Tadeu Fausto Figueiredo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0711671-89.2023.8.07.0005, assim redigida: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a manutenção de sua posse sobre veículo e autorização para depósito, em razão de contrato em que busca revisar a taxa de juros remuneratórios. [...] revisão da taxa de juros remuneratórios incidente sobre contrato de empréstimo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS- Recurso Repetitivo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330, § 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Desta forma, não há como se afirmar, num juízo de cognição sumária, que os juros e taxas aplicados são abusivos, razão pela qual não há como impedir o réu de inserir o nome do autor nos cadastros de devedores, em caso de eventual inadimplência, situação que demanda, portanto, aprofundamento na cognição. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Não há necessidade de inversão do ônus da prova, em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque não há qualquer dificuldade da parte autora demonstrar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. Importante ressaltar que os réus sequer residem nesta capital federal, o que dificulta a presença em audiência de conciliação. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51570971), em breve síntese, que é abusiva a cláusula contratual alusiva aos juros pactuados no negócio jurídico. Argumenta que diante da ausência de expressa referência à capitalização diária de juros no instrumento negocial deve ser reconhecida a respectiva abusividade. Sustenta que a constatação da abusividade aludida descaracteriza a mora. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a efetivação de depósitos em conta judicial no valor que o agravante entende correto, bem como seja a recorrida impedida de promover atos constritivos em desfavor do agravante. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é lícita a capitalização diária de juros, bem como se houve adequada informação no contrato que instrumentalizou o negócio jurídico celebrado. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. I. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000. II. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal. III. A Tabela Price representa simples engenho técnico para a capitalização que, por si só, não envolve onerosidade indevida dos encargos financeiros do empréstimo. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1048961, 20130110308105APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 28/9/2017, p. 357-362) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS DESTACADAS NO CONTRATO. TAXA MENSAL. TAXA ANUAL. EXPRESSAS. INFORMAÇÃO CLARA. CONTRATAÇÃO LIVRE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar àquela da e. Corte Superior que julga válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que conste expressa previsão contratual neste sentido. Ressalto que, da simples leitura da primeira página dos contratos, às fls. 64, 70 e 76, se pode perceber que existe a indicação destacada da taxa de juros mensal e anual, não havendo que se falar em qualquer ofensa à norma consumerista. Da mesma forma, as datas de celebração dos contratos são posteriores à 31/03/2000, mais precisamente 06/04/2011 (fl. 66v.), 06/09/2013 (fl. 72v.) e 15/01/2013 (fl. 80). 2. De acordo com a Súmula no 381 do STJ, não cabe ao Magistrado conhecer de ofício da nulidade de cláusulas pelo simples fato de se tratar de contrato de adesão. 3. Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo-se a sentença por seus fundamentos.” (Acórdão no 953909, 20150110232724APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/07/2016, publicado no DJE: 19/7/2016, p. 306-320) (Ressalvam-se os grifos) Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida: “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 20.3.2015). A capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PREVI. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/1996. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POSTULADA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA N. 284/STF. 1. A multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) deve ser reduzida apenas na hipótese de contratos celebrados após a edição da Lei 9.298/1996, que modificou o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. A fundamentação genérica e deficiente do recurso especial, sem desenvolvimento de argumentação suficiente sobre os textos da legislação federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.859.104/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. DESCARACATERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. 2. No caso concreto, o Tribunal de Justiça asseverou que não se constata abusividade contratual no referido encargo, pois a taxa dos juros remuneratórios encontra-se em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação. 3. Dessa forma, para infirmar as conclusões do aresto combatido, seria imprescindível o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, sob pena de incidirem os Enunciados n.o 5 e 7/STJ. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, bem como a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. No caso concreto, o Tribunal de Justiça destacou que há expressa previsão no instrumento contratual de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, restando evidenciada a legitimidade de sua cobrança, além de que há previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que não há se falar em descaracterização da mora se os encargos pactuados para incidir durante a normalidade contratual foram cobrados de forma regular. 7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.” 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.970.036/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) (Ressalvam-se os grifos); O entendimento mencionado acima se encontra expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Ressalvam-se os grifos). Verifica-se que as partes celebração negócio jurídico de mútuo, em data posterior a 31 de março de 2000, no valor de R$ 52.159,66 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos (Id. 169272201 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário não se afigura evidente a ocorrência de abusividade alegada pelo agravante. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator